Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738596-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, VIVALDO VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB e VIVALDO VIEIRA BARBOSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 0734495-83.2025.8.07.0001 proposta em desfavor de DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA e LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246188904 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão objeto dos embargos de declaração, apreciou apenas o pedido de citação do agravado LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO em estabelecimento prisional, deixando de analisar o pleito de exibição de documentos, para o fim de determinar que a agravada DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, contratada para coleta de assinaturas necessárias ao registro do partido político perante o Tribunal Superior Eleitoral, apresente em juízo as fichas e listas de apoio à agremiação partidária. Destacam que, a despeito da omissão apontada, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de que a pretensão deduzida se trataria de mera reiteração do pedido de busca e apreensão indeferido anteriormente. Ponderam que, no entanto, a medida de busca e apreensão não se confunde com a exibição de documentos, de modo que não poderia ter sido indeferida com base em mera remissão à decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial. Os agravantes sustentam que a exibição de documentos se consubstancia em medida probatória autônoma e cabível, ainda que tenha sido anteriormente indeferido o pedido de busca e apreensão. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a declaração de nulidade da decisão recorrida, por falta de prestação jurisdicional. Em caráter subsidiário, pugnam pela reforma do decisum, para que seja determinada a exibição dos documentos requeridos, nos termos dos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil. Não foram ofertadas contrarrazões (IDs 77087576 e 77087578). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Da análise dos autos do processo de origem, constata-se que os agravantes, na inicial da ação de conhecimento, pleitearam a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada a busca e apreensão dos mesmos documentos objeto do pedido de exibição em apreço. Em razão do indeferimento da tutela de urgência, os agravantes interpuseram agravo de instrumento (processo no 0727259-83.2025.8.07.0000), ao qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento para determinar a busca e apreensão de todos os documentos relacionados ao PTB e aos contratos celebrados entre as partes, especialmente as listas e fichas de apoiamento ao partido (ID 254082376 do processo de origem) O deferimento da busca e apreensão dos documentos cuja exibição é pleiteada no agravo de instrumento em apreço acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a medida deferida se mostra suficiente para satisfazer a pretensão recursal, que visa ao acesso às fichas e listas de apoio à agremiação partidária e outros documentos relacionados ao contrato celebrado pelas partes. Vale salientar que eventual determinação de exibição de documentos, acaso descumprida, ensejaria exatamente a determinação de busca e apreensão, na forma prevista no parágrafo único do artigo 400 do Código de Processo Civil, medida que já foi deferida nos autos do mencionado Agravo de Instrumento no 0727259-83.2025.8.07.0000. Portanto, observado que eventual acolhimento da pretensão recursal não produzirá qualquer efeito útil aos agravantes, tem-se por caracterizada a perda do interesse recursal, ante a falta de utilidade da tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 11:56:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora